Tribunal: TJBA
Processo: 8000432-89.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000432-89.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MARIVALDO SILVA NETTO

APELADO: MARIA DE FATIMA BORGES LOPES

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL (ABASTECIMENTO DE ÁGUA). DESABASTECIMENTO PROLONGADO NO MUNICÍPIO DE CANSANÇÃO. FALHA RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CABÍVEL. QUANTUM FIXADO EM R$2.000,00. PRETENDIDA MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela EMBASA contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais, julgou a demanda parcialmente procedente para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão de interrupção prolongada e injustificada no fornecimento de água em imóvel localizado no município de Cansanção/BA.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir pela não realização de requerimento administrativo prévio; (ii) saber se a alegação de força maior afasta a responsabilidade da concessionária; (iii) saber se a falha na prestação do serviço está devidamente comprovada; e (iv) saber se o valor da indenização por danos morais é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

- O interesse de agir resta configurado, dada a tentativa frustrada da consumidora em solucionar administrativamente a questão e a natureza do serviço público essencial.

- A tese de força maior não se sustenta, pois a concessionária não apresentou prova idônea de eventos imprevisíveis e irresistíveis que justificassem a falha.

- As provas colacionadas aos autos demonstram a falha na prestação do serviço e os transtornos enfrentados pela consumidora, sendo desnecessária a prova específica do dano moral, caracterizado in re ipsa.

- O valor de R$2.000,00 fixado a título de indenização por danos morais não admite a minoração pretendida, sob pena de esvaziar a função pedagógica que lhe é inerente. Precedentes do TJBA.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O fornecimento de água constitui serviço público essencial sujeito à responsabilidade objetiva da concessionária por sua falha. 2. A interrupção prolongada do abastecimento, sem aviso prévio e sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral in re ipsa.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
8000432-89.2021.8.05.0046
, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cansanção/BA, tendo como Apelante a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como Apelada
MARIA DE FATIMA BORGES LOPES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar as preliminares, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor
.

Sala de Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora